Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718450-17.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ e GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam omissão do Colegiado, mesmo após o manejo dos embargos de declaração. Afirmam ainda, que não incide na espécie o teor dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Em atenção ao pedido de id. 18751065, determino que todas as intimações para o agravado sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. LUIZ GASTÃO DE OLIVEIRA ROCHA, OAB/SP 35.365, endereço eletrônico gastao@rochaefontanetti.com.br. Por fim, quanto ao requerimento para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390, nada a prover, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 17272903. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018